Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Erro de Procedimento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO), GLENDA ALOI GORGONHA - CPF: 634.529.609-00 (EMBARGANTE), FLAVIANO SMANIOTTO - CPF: 596.402.782-20 (EMBARGADO), DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIARA LEITE DA SILVA - CPF: 029.040.131-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE:
GLENDA ALOI GORGONHA

EMBARGADO:
FLAVIANO SMANIOTTO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
–

ACORDO FIRMADO EM AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

GLENDA ALOI GORGONHA

opõe recurso de embargos de declaração (ID 285034892), objetivando sanar suposta contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID 284093370, proferido no agravo de instrumento

que, por unanimidade,
negou provimento
ao recurso para manter a decisão agravada que
“
indeferiu o pedido da requerida/agravada de reconhecimento da nulidade do título executivo judicial (acordo homologado judicialmente)”.

A embargante alega que o v. acórdão incorreu em contradição, pois a prova dos autos, notadamente, a ata de audiência, que homologou o acordo firmado pelas litigantes, consta apenas o nome de um dos requeridos, David Fernando Gorgonha Lutz, ou seja, a embargante não participou do acordo.

Sustenta que a ata de uma audiência é um documento formal que registra todos os acontecimentos de uma audiência judicial, com a finalidade de documentar e garantir a veracidade dos procedimentos, portanto, deve ser assinado por todas as partes presentes, para comprovar a sua veracidade e a sua concordância com o registro, portanto, a ata de audiência deve ser declarada nula.

Prequestiona a matéria e pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada requer o desprovimento do recurso (
ID 287099389).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão consignou que não foi verificado nenhum vício de vontade que possa macular o acordo realizado entre as partes, pois a procuração outorgada pela agravante, ora embargante, ao advogado Dr. EMERSON LEANDRO DECAMPOS – OAB/MT 6950, conferiu poderes especiais para transigir, ou seja, fazer acordos.
Vejamos:

“[...]

Na hipótese, não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo realizado entre as partes.

Isto porque, verifica-se que o Termo de Acordo (ID 261337255) foi assinado pelo advogado devidamente constituído nos autos pela agravante, Dr. Emerson Leandro de Campos, inscrito na OAB/MT sob nº 6950. Vejamos:

Ressalta-se que a procuração outorgada pela agravante ao advogado Dr. EMERSON LEANDRO DECAMPOS – OAB/MT 6950, conferiu poderes especiais para transigir, ou seja, fazer acordos.

Logo, mostra-se válido o acordo entabulado pelo advogado da parte agravante e um dos executados, DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ, presente na audiência de conciliação.

Sendo assim, não se há falar em nulidade, portanto, válido o título executivo judicial (acordo homologado judicialmente).

Ante o exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto
.-“

(ID 284093370)

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025